Tribunal: TJDFT
Processo: 0042389-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0042389-50.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ESPÓLIO DE JOAO DE BARROS SILVEIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ESPÓLIO DE JOAO DE BARROS SILVEIRA V I S T O S. Dê-se vista ao Autor/Apelante sobre a petição apresentada pelo Réu/Apelante (Num. 77346154). Após, cumpra-se a parte final da decisão de ID Num. 76014899 (suspensão do Feito). I. Brasília - DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator